Tribunal: TJMT
Processo: 1035509-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035509-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN ANDERSON BASTIANI - CPF: 035.212.873-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA - CPF: 748.683.579-72 (AGRAVANTE), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAUJO MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDRE CARLOS DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 005.685.629-68 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução, na qual o Juízo de origem rejeitou as preliminares de nulidade da citação por edital, prescrição intercorrente e incompetência territorial, delimitando como ponto controvertido a aferição da efetiva quantidade de soja entregue, a existência de excesso de execução e eventual compensação com crédito decorrente de outra operação (milho safrinha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, efetivada após diligências infrutíferas, padece de nulidade; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente ou material do título exequendo; (
iii
) determinar se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Produto Rural (CPR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do executado

supre eventual nulidade da citação por edital, conforme art. 239, § 1o, do CPC,
sobretudo quando o executado apresenta de modo
tempestiv
o
os embargos à execução,
o que se verificou no caso concreto
.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
.

5.
A alegação de nulidade da citação por ausência de diligências prévias é
inócua
diante da eficácia do ato citatório
e do comparecimento voluntários dos devedores,
uma vez que apresentaram
sua defesa técnica de forma
tempestiva, exercendo
adequadamente o
contraditório e ampla defesa.

6
.
A prescrição da pretensão executiva não se configura quando a parte exequente promove os atos processuais de citação de forma diligente, e a demora na
efetivação do ato decorre de falhas atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme disposto no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e na Súmula 106 do STJ.

7.
A alegação de prescrição intercorrente revela confusão conceitual por parte dos agravantes, pois tal instituto pressupõe suspensão do processo por inércia do exequente em fase já instaurada, nos moldes do art. 921 do CPC, o que não se configurou no caso concreto.

8
.
A cláusula de eleição de foro prevista em título executivo extrajudicial firmado antes da vigência da Lei no 14.879/2024 qualifica-se como ato jurídico perfeito, regido pela legislação então vigente, sendo válida e eficaz, ausente demonstração de abusividade.

9
. A competência para a execução fundada em título extrajudicial é concorrente, nos termos do art. 781 do CPC, não se admitindo o reconhecimento de incompetência relativa de ofício nem a declaração de abusividade da cláusula de foro sem demonstração de prejuízo ou violação ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação,
sobretudo quando
exercido o contraditório e a ampla defesa de forma tempestiva.

2.
A nulidade da citação somente se reconhece diante de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

3.
A prescrição intercorrente pressupõe suspensão do feito e inércia do exequente em
demanda
já instaurada, não se confundindo com a prescrição material, que se refere à pretensão executiva.

4.
A demora na citação imputável ao Poder Judiciário não afasta a interrupção da prescrição pela propositura da ação, conforme a Súmula 106 do STJ.

5.
A cláusula de eleição de foro constante de título firmado antes da vigência da Lei no 14.879/2024 configura ato jurídico perfeito e deve ser respeitada, inexistindo abusividade quando inexistente prejuízo ao contraditório ou à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 63, §§ 1o e 5o; 239, § 1o; 240, §§ 1o a 4o; 781, I; 915; 921, §§ 1o e 4o. CC, art. 202, I. CF/1988, art. 5o, XXXVI. LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.648.683/MG, rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 18.08.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2092513/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1929370/MT, rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 03.10.2023; STJ, CC 216.850/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 2a Seção, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1036789-61.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara Cível, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1001668-10.2019.8.11.0044, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1035101-30.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA, ANDREA DE ARAÚJO MOREIRA NAKAMURA
e
ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial no 1012580-02.2024.8.11.0041, apresentados em face da demanda executiva movida por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., que rejeitou as preliminares arguidas de nulidade da citação por edital, prescrição do título e incompetência territorial do juízo de origem.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização dos executados, de modo a justificar a adoção da citação por edital, a qual seria, portanto, nula de pleno direito. Alegam, ainda, que, em razão da referida nulidade, não houve interrupção válida da prescrição, devendo ser
reconhecida a prescrição da pretensão
executiva
, nos termos do art. 70 do Decreto no 57.663/66, combinado com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67.

Além disso, aduzem a incompetência do Juízo
a quo
, ao argumento de que a cláusula de eleição de foro constante na CPR seria abusiva, por ter fixado a Comarca de Cuiabá/MT sem qualquer vinculação com o negócio jurídico ou com o domicílio das partes, ressaltando que a exequente possui sede em Palmas/TO e os executados, em Balsas/MA.

Com base em tais fundamentos, requerem, em sede de tutela provisória recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, por consequência, da execução de título extrajudicial em trâmite sob o no 1036740-33.2020.8.11.0041. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para que seja declarada a nulidade da citação por edital, reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da incompetência territorial, com a remessa dos autos à Comarca de Balsas/MA.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
321734398
).

Inconformado
s
com o
decisum,
os agravantes manejaram Agravo Interno, defendendo erro de premissa da decisão monocrática, ao utilizar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que tratava – no caso concreto – de matéria penal. Além disso, aduzi
ram
inexistir tentativa de citação do Espólio de André Carlos de Araujo Moreira, pleiteando a reconsideração da decisão (Id.
326348350
).

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Id.
332454391
.

Outrossim, a parte agravada apresentou a contraminuta do Agravo de Instrumento no Id.
327423367
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consoante entendimento assente nesta Corte de Justiça,
“julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno por perda superveniente de objeto”
(TJMT –
1033404
-
71
.
2025
.
811
.
0000
).

Outrossim,
destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância
.

Prosseguindo, verifica-se que, na origem, foram opostos embargos à execução pelos ora agravantes, no bojo da ação de execução no 1036740-33.2020.8.11.0041, por meio dos quais suscitaram preliminares de
nulidade da citação por edital, prescrição intercorrente do título exequendo, bem como incompetência territorial.

Ao sanear o feito, o d. Juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas
, pelos seguintes fundamentos, no essencial:

“[...]
Preliminares:

Nulidade da citação por edital.

A preliminar de nulidade da citação por edital não merece acolhida. Conforme se extrai dos autos, foram realizadas tentativas de localização dos executados nos endereços conhecidos, inclusive aquele por eles próprio indicado em outros feitos. Além da tentativa de citação por meio eletrônico em número de telefone dos embargantes. Restando infrutíferas as diligências, a exequente requereu a citação por edital, que foi deferida e regularmente publicada.

Importa ressaltar que, como bem destacou a embargada em sua impugnação, tão logo houve a publicação do edital de citação, os embargantes apresentaram tempestivamente os embargos à execução, circunstância que demonstra a ausência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se declara nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo. Vejamos: [...]

Por tais razões, não se vislumbra qualquer nulidade apta a macular a citação editalícia, tampouco a ocorrência de prescrição intercorrente, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Incompetência territorial
.

Os embargantes arguiram a incompetência territorial do Juízo, afirmando que a cláusula de eleição de foro constante da CPR é abusiva, pois o contrato foi firmado em Balsas/MA, local onde residem os embargantes e onde a obrigação deveria ser satisfeita.

Pois bem.

A preliminar de incompetência territorial suscitada pelos embargantes não comporta acolhimento.

Com efeito, a cláusula de eleição de foro não obsta de qualquer forma o acesso ao judiciário, devendo a parte embargante comprovar indubitavelmente o efetivo prejuízo, isso porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer local.

A propósito:

[...]

Diante disso, ausentes os requisitos para a desconsideração da cláusula de eleição de foro, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência territorial, mantendo-se a competência deste juízo para processamento e julgamento da execução e dos presentes embargos.

Superadas as preliminares arguidas,
declaro o feito saneado
.

Nos termos do art. 357, II, do CPC, delimito como ponto controvertido a efetiva quantidade de soja entregue pelos embargantes, considerada a qualidade contratada e os descontos de classificação previstos na CPR, bem como a verificação da existência de excesso de execução e a possibilidade jurídica de compensação com o crédito alegado pelos embargantes oriundo de outra operação (milho safrinha). [...]”
(Id. 208659585 –
PJe
de origem).

À luz das razões recursais, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância
cinge-se
, essencialmente, à análise de eventual nulidade da citação por edital, em razão da alegada ausência de diligências prévias mínimas que justificassem a adoção da medida excepcional prevista no art. 256 do CPC.

Outrossim, insta
examinar

a apontada p
rescrição do título exequendo.

Pois bem.

O caso dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não prospera.

Os agravantes sustentam
que a citação por edital foi autorizada antes que tivessem
esgotadas as diligências
mínimas
à localização dos executados, asseverando a existência de endereços certos e conhecidos pelo credor
, tornando nula a medida excepcional adotada. Ainda,
em relação ao executado ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA,
alegam que
não houve sequer
tentativa sua localização antes da
citação por edital e que, ao tempo de sua efetivação, o executado já havia falecido, circunstância que comprometeria a higidez do ato citatório.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos, o ordenamento processual civil é categórico ao dispor que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o que, por si só, esvazia a pretensão recursal.

Aliás, nesse sentido, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC.
Precedentes. 2. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.”

(
AREsp
n. 2.648.683/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 18/
0
8/2025, DJEN de 21/
0
8/2025.)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73
(art. 240, § 1o, do CPC/2015). Precedentes. 3. Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092513 GO 2022/0080491-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

Ressalvadas
hipóteses específicas onde o comparecimento espontâneo
ocorre apenas na fase de cumprimento de sentença ou se dá por meio de petição subscrita por advogado destituído de poderes de representação,
é uníssona a orientação normativa e jurisprudencial
no sentido de que o comparecimento
voluntário
do executado, em tempo e modo adequados, supre eventual nulidade do ato citatório, uma vez alcançada a sua finalidade precípua, qual seja, a de integrar a parte demandada à relação processual.

No caso em apreço
, como bem destacou o Juízo
a quo,
além de terem sido
empreendidas diversas tentativas de citação previamente à sua concretização por edital, verifica-se dos autos que os executados/agravantes apresentaram,
tempestivamente
, embargos à
execução, na forma do art. 915 do CPC, em tempo e modo adequados, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que revela a eficácia do ato citatório.

Nes
sa linha de intelecção
, não obstante o esforço argumentativo dos devedores, mostra-se despicienda a análise minuciosa da tese de nulidade da citação, fundada na alegada divergência entre os endereços indicados nos autos, na ausência de consultas prévias aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário ou a cadastros de órgãos públicos e, ainda, no suposto não esgotamento de todas as diligências possíveis antes da autorização da citação ficta prevista no art. 257 do CPC,
diante do ingresso voluntário dos executados no feito
.

Ademais, em prevalência ao princípio da instrumentalidade das formas
e d
o
aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
,
o reconhecimento de eventual nulidade
dos atos processuais exige
a demonstração inequívoca de prejuízo
à
parte interessada,
o que
,

à evidência,
não se
verifica
na hipótese dos autos.

Corroborando o entendimento
,
cito
a jurisprudência reiterada pe
lo c. STJ
:

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. Segundo entendimento do STJ, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a sua necessidade. Precedentes. 1.1
Aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (
pas
de
nullité

sans

grief
),
e considerando, ainda, ter havido
a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguidas na peça de defesa/ação impugnativa foram efetivamente analisadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras. 2. Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo no 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (
EAREsp
502.132/RS), com base no regramento especial da Lei no 7.357/85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15). 3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.768.022/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, QUARTA TURMA, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 25/8/2021.)
(
g.n
)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO DA SOCIEDADE DESNECESSÁRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2 .
Nos termos do art. 601, parágrafo único, do NCPC, na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro social integram a lide. 3. Por isso, não há motivo para reconhecer o litisconsórcio passivo na hipótese de simples cobrança de valores quando todos os sócios foram citados, como ocorre no caso.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
e positivado nos
arts
. 282 e 283, ambos do NCPC,
impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
5. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1731464 SP 2017/0328383-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018)
(
g.n
)

Ainda,
colaciono
julgado proferido por esta
c.
Quinta
Câmara
de Direito Privado
que
,
mutatis mutandis
, apreciou questão semelhante à ora examinada
.
Vejamos:

“[...]
3. O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
4.
A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 5. O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6.
O reconhecimento da nulidade
, nas circunstâncias do caso,
representaria formalismo excessivo
, sem respaldo no ordenamento jurídico,
uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa
.

[...]”
(N.U 1036789-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO
VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025) (
g.n
)

Ao arremate,
ad
argumentandum
tantum,

há nos autos
registros de acesso
do
causídico que
ora
patrocina os executados desde
o ano de
2021. Ainda que, isoladamente,
o fato

não
elida
a necessária observância ao
s procedimentos legais dispostos no
ordenamento jurídico, entendo que tal circunstância, a meu sentir, corrobora a inexistência de quaisquer prejuízos
à
s
parte
s
executadas
e justifica,
ademais
, o exercício pleno
e tempestivo
do contraditório,
afastando eventuais nulidades dos atos processuais
.

De outra parte, os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, tese que, todavia, amparam na alegada ausência de interrupção da prescrição material do título, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, destacando a nulidade do ato citatório e a inércia da parte exequente em adotar, no prazo legal, providências voltadas à realização de citação válida, apta a fazer retroagir o marco interruptivo da prescrição. Aduzem, em síntese, que o comparecimento espontâneo dos executados ocorreu após o transcurso do prazo prescricional do título exequendo, o que fulminaria a ação de execução.

Sobre a temática, vale rememorar que a prescrição da pretensão material está relacionada à perda da possibilidade de exigir judicialmente o direito consubstanciado no título, em razão da inércia do credor durante o prazo legalmente previsto para o exercício de sua pretensão, prazo este interrompido pelo despacho que ordena a citação, quando observadas as exigências da lei processual. Por sua vez, a prescrição intercorrente visa atender aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, dependendo da inércia do exequente que, ciente da
ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, deixa de impulsionar o feito, na forma do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

Ou seja, enquanto a prescrição da pretensão material impede o nascimento válido da execução, por atingir o direito antes mesmo da instauração do processo judicial, a prescrição intercorrente, por sua vez, extingue a execução regularmente instaurada, em razão da inércia superveniente do exequente, funcionando como mecanismo de estabilização das relações jurídicas e de concretização da duração razoável do processo.

No caso em exame não há que se falar em
prescrição intercorrente
, haja vista a ausência de suspensão do feito por quaisquer das hipóteses do art. 921 do CPC e, por conseguinte, sequer foi inaugurado o
termo inicial
necessário à configuração do
referido instituto
.

Quanto a prescrição material da pretensão executiva
,
igualmente
, não se operou no caso.

O art. 202, I, do CC/02
dispõe
que a interrupção da prescrição
se dará
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.
Outrossim,
o Código de Processo Civil
expressamente
preceitua que
:

“Art. 240. [...]

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar
,
no prazo de 10 (dez) dias
,
as providências necessárias para viabilizar a citação
,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Ao interpretar a
ratio

legis
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a norma visa a não prejudicar a parte diligente que ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, ainda que, posteriormente, a marcha processual venha a sucumbir ao decurso do tempo, seja em razão de eventual demora do Poder Judiciário – hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ
–
seja

em virtude de conduta maliciosa da contraparte, que se oculta para não ser citada (REsp 2.088.491/TO).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2023)
(
g.n
)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. Cumprido
tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas,
não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição
, nos termos da Súmula no 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1o, do CPC/1973 (art. 240, § 1o, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

Na hipótese dos autos, a demanda executiva (no
1036740-33.2020.8.11.0041
)
foi ajuizada em 12/08/2020, tendo sido recebida por decisão proferida em 13/08/2020 (Id. 36703994). A carta precatória destinada à citação dos executados foi expedida pela serventia do Juízo apenas em 08/09/2020 (Id. 38528391), sem que tenha havido qualquer ato ordinatório de intimação dos exequentes para ciência. Não obstante, o referido instrumento foi regularmente distribuído, vindo a ser devolvido somente em 11/03/2021 (Id. 50844374), sem êxito em alcançar a sua finalidade citatória.

Na sequência,
em 16/03/2021
,
a
parte exequente
manifestou nos autos – ainda que sem qualquer intimação oficial –
, pleiteando o aditamento da exordial e indicando novo endereço para
realização da
diligência
citatória
(Id.
51154284
)
,
pedido que
somente
foi analisado em 18/07/2022
, conforme pronunciamento
judicial
de Id.
89922349
.

Observa-se, outrossim, que, no curso da ação, houve alteração do juiz titular da Vara, bem como a realização de correições ordinárias no Juízo de origem, fatores que, inegavelmente, contribuíram para o atraso da marcha processual e para a demora na formação da relação processual.

Nota-se, portanto, que o não cumprimento do prazo de 10 (dez) dias previsto no ordenamento jurídico decorreu, inarredavelmente, de ineficiência pontual do próprio sistema do Poder Judiciário, inexistindo qualquer elemento concreto extraído dos autos – seja da análise empreendida por este julgador, seja da tese veiculada nas razões recursais – que indique desídia do autor na condução da demanda e no impulsionamento do feito. Nessa perspectiva, não pode a parte diligente ser penalizada pela inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

Nesse sentido, são os precedentes desta c. Turma Julgadora:

“[...] 3. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, somente é interrompida se a parte autora promover os atos necessários à citação no prazo legal (art. 202, I, do CC; art. 240, §§1o e 2o, do CPC). 4. A simples propositura da ação não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
salvo se a demora na citação decorrer exclusivamente de falhas imputáveis ao serviço judiciário,
como reconhecido pela Súmula 106 do STJ. 5. No caso,
comprovada a atuação diligente da parte autora em todas as fases do processo e a repetida morosidade do Judiciário na expedição e cumprimento dos mandados de citação,
é indevido o reconhecimento da prescrição
. 6. Aplicação da jurisprudência do STJ que afasta a prescrição quando a parte credora não contribui para a paralisação processual. [...]”
(TJMT - N.U 1001668-10.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Sebastião de Arruda Almeida,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025) (
g.n
)

“[...]
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nova redação não pode retroagir para atingir atos processuais ocorridos antes de sua vigência, devendo prevalecer o regime normativo então vigente.

5. Sob
a sistemática original do CPC/2015, o início do prazo da prescrição intercorrente pressupunha prévia determinação judicial de suspensão do processo, inexistente no caso concreto, não se aperfeiçoando o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

6. A análise do histórico processual revela ausência de inércia ou desídia da exequente
, que diligenciou continuamente para localização dos executados,
sendo a demora na citação decorrente fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário
, especialmente considerando que o pedido de busca de endereços formulado em 2018 somente foi efetivado em 2021.

7. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, não podendo a parte diligente ser prejudicada por morosidade institucional alheia à sua vontade
.
[...]”
(
TJMT -
N.U 0000086-78.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)
(
g.n
)

Por fim
, no tocante à alegação incompetência do Juízo de Cuiabá para
o processamento da ação de execução, sustentam os agravantes que a cláusula de eleição de foro constante na CPR
excutida
seria abusiva, nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC,
por não possuir relação com o domicílio do réu ou do autor, tampouco ser o local de cumprimento da obrigação
.

O mencionado art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com as alterações promovidas pela
Lei n. 14.879/2024
, passou a dispor
que
:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o
A eleição de foro somente produz efeito quando
constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e
guardar pertinência com o domicílio ou a
residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)

[...]

§ 5o
O ajuizamento de ação em juízo aleatório
, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda,
constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício
. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)”

Outrossim, acerca do foro competente para processar e julgar o processo de execução,
o art. 781 do CPC assim disciplina:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a
execução poderá ser proposta no
foro de domicílio do executado
, de
eleição constante do título ou
, ainda, de
situação dos bens a ela sujeitos
;

II -
tendo
mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III -
sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado
, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou
no foro de domicílio do exequente
;

IV -
havendo
mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V -
a
execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência delineada no art. 781, I, do Código de Processo Civil é concorrente, facultando ao exequente ajuizar a ação de execução em qualquer dos foros ali previstos.

Nesse sentido, cito julgado
s
da Segunda Seção da Corte Superior
, que há muito segue o posicionamento firmado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINIO DE OFÍCIO PARA O FORO DE ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. CONFLITO CONHECIDO. [...] 5. A competência territorial é relativa, e sua inobservância constitui nulidade que não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
6. A execução de título extrajudicial pode ser proposta em qualquer dos foros concorrentes previstos no art. 781 do CPC, incluindo o foro do domicílio do executado, como no caso em análise.
7. A cláusula de eleição de foro, ainda que válida, não autoriza o declínio de competência de ofício, sendo necessária a arguição pela parte contrária. 8. No caso concreto,
a ação foi ajuizada em um dos foros concorrentes legalmente permitidos, não havendo justificativa para o declínio de competência de ofício pelo juízo suscitado
. [...]”

(CC n. 216.850/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 12/11/2025,
DJEN de 17/11/2025
.)
(
g.n
)

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência determina-se no momento da propositura da ação (art. 87 do CPC) e, por força do art. 576 do CPC, as regras gerais de competência - previstas no Livro I, Título IV, Capítulos II e III – aplicam-se à ação de execução de título extrajudicial. 2. Em conformidade com o art. 100, IV, “d” do CPC, o juízo competente para processar e julgar ação
de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título.
O exequente pode, todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame
. Precedentes. [...]”
(STJ - CC: 107769 AL 2009/0167183-0, Relator
a
Ministra Nancy Andrighi,
SEGUNDA SEÇÃO
,
julgado em
25/08/2010, Data de Publicação:
DJe
10/09/2010
)
(
g.n
)

Logo, a ação de execução poderá ser ajuizada em qualquer dos foros legalmente admitidos – domicílio do executado, foro de eleição constante do título ou, ainda, foro da situação dos bens –, de sorte que, existindo foro de eleição expresso em instrumento escrito e alusivo a negócio jurídico determinado, não há como reputar ilícita a cláusula pactuada.

Ademais,
as disposições contidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, ainda que relevantes, não podem ser aplicadas ao caso concreto.
A atual redação do referido dispositivo resulta das alterações promovidas pela Lei no 14.879/2024, publicada em
05/06/2024
, ao passo que o título extrajudicial que lastreia a ação de execução foi firmado em 2017, e a ação proposta no ano de 2020. Assim, a cláusula de eleição de foro, bem como o ajuizamento da demanda no foro voluntariamente eleito pelas partes, qualifica-se como ato jurídico perfeito, consumado segundo a lei vigente ao tempo de sua prática.

A Lei no 14.879/2024, que introduziu modificações ao art. 63 do CPC, embora de natureza processual e, portanto, de aplicação imediata, é inegavelmente posterior à pactuação do título exequendo e ao ajuizamento da ação, não podendo atingir situações jurídicas já consolidadas, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, e do art. 6o da LINDB. Impera, pois, no caso em análise, a competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT, livremente eleito pelas partes, não havendo elementos aptos a evidenciar a abusividade ou ilicitude da cláusula de eleição.

Corroborando tal entendimento, colaciono precedente da Segunda Turma de Câmaras Cíveis
de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal acerca da temática:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADO
ANTES DA LEI No 14.879/2024
. ATO JURÍDICO PERFEITO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO PROCEDENTE. [...] A cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado antes da vigência da Lei no 14.879/2024 deve ser respeitada, em observância ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo prevalecer o foro contratualmente eleito quando ausente demonstração de abusividade ou violação ao acesso à justiça. [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10351013020258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/11/2025, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2025) (
g.n
)

Desse modo, à míngua de elementos aptos a ensejar a reforma das conclusões adotadas pelo Juízo a quo, entendo que a decisão impugnada deve ser integralmente mantida, por se mostrar adequada às circunstâncias do caso concreto ora examinado.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA, ANDREA DE ARAÚJO MOREIRA NAKAMURA e ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id.
332454391
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026